Tribunal: STF
Processo: Rcl 90895
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.186 (TEMA 104/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 590.186 (Tema 104/RG), não configurada a arguida ofensa, tampouco verificada usurpação de competência.

    2. A parte agravante sustenta inaplicável ao caso o decidido no Tema 104/RG, uma vez que este trataria da incidência de IOF sobre contratos típicos de mútuo, enquanto, na espécie, se discute a respeito da cobrança do referido imposto sobre operações em conta corrente de empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 104/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 590.186 (Tema 104/RG), o STF fixou tese segundo a qual “é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.

    5. De acordo com o quadro fático delineado pelo órgão reclamado, a espécie versa sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, hipótese que autoriza a cobrança do IOF, conforme a tese fixada no Tema 104/RG.

    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.

    7. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.